Tribunal: TJMT
Processo: 1026488-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Carta Magna, e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Wesley da Silva Souza, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como coator. (Id 70409999)
Extrai-se, que o paciente foi detido em flagrante delito no dia 19 de julho de 2019, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 33 e art. 35, da Lei 11.343/2006.
Narra o impetrante que a decisão proferida pela autoridade coatora se constitui genérica, pois constata-se a ausência de fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, pois é vedada a manutenção da prisão com base em suposições.
Sustenta que a ausência de fundamentação concreta que sirva de base exclusivamente para a manutenção da prisão do paciente, necessária a revogação da prisão preventiva.
Quanto a quebra de sigilo telefônico, entende que ocorreram graves nulidades que foram ignoradas pelo juízo a quo para manutenção da prisão do ora paciente.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wesley da Silva Souza, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de habeas corpus não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo.
Conforme consulta no sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Primus, foi homologada a prisão do paciente, nos seguintes termos:
“(...) Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
4. Passo a análise da prisão. Quanto à conversão da prisão em flagrante, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.
5. De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.
6. À vista disso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.
7. A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante Boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e depoimento dos policiais que diligenciaram e afirmaram ter encontrado porções de substância entorpecentes e outros instrumentos, e até mesmo uma arma de fogo, na residência de Wesley de Souza da Silva, vulgo “Falcão”, localidade onde se encontrava os demais autuados, Laudo Pericial no 510.2.03.2019.009232-01 da arma de fogo e Laudo no 510.2.04.2019.009231-01 das substâncias entorpecentes apreendidas no local. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.
8. Patentes à autoria e materialidade, e corroborando tal entendimento, verbis:
“STF. “Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77)”.
9. Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
10. Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo.
11. A respeito da determinação da prisão preventiva sob esse fundamento, colha-se o escólio do insigne doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete:
(...)
12. Consigno que se extrai do Auto de Prisão em Flagrante que a abordagem se deu por denúncias anônimas de que um morador do bairro Panorama, nesta cidade e comarca, estaria realizando a comercialização de entorpecentes na região e o mesmo teria duas pessoas que o ajudava na distribuição, chamado Patrick e Luiz. Em diligência no referido bairro os policiais perceberam que o menor Cristiano ao vê-los dispensou uma porção de substância análoga e adentrou numa área de mato próximo ao “Clube da Viola”. Ao se deslocarem até a residência do menor supracitado o encontraram, tendo este relatado que teria adquirido a porção de maconha com o suspeito Weslei, vulgo “falcão”, relatando ainda que ele teria em sua residência uma arma que a utilizava como instrumento de ameaça quando alguém o deve.
13. Em seguida, os policiais foram até a residência do vulgo “Falcão” e encontraram na residência sua esposa Karina Antunes de Jesus e o suspeito John Patrick Rodrigues, além dos menores Wedy e Uillian de Souza da Silva. No interior da residência, foi encontrada dentro de uma sacola plástica 4 (quatro) porções análoga à maconha e 4 (quatro) porções análoga à cocaína e dentro do forro do beiral da casa encontraram um revólver marca taurus cal. 32 no 713389, além de diversos aparelhos celulares sem procedência.
14. Das declarações do menor Cristiano Machalek Ramos dos Santos resta clarividente que o suspeito “Falcão” vende drogas rotineiramente para o menor, quando afirmou “que costuma comprar o valor de R$ 10,00 (dez reais) de maconha com “Falcão”, porquanto evidenciado o objetivo de traficância e periculosidade do agente.
15. Além disso, colhe-se das declarações da menor Wendy Fernanda de Souza da Silva, irmã de Wesley, que a residência de seu irmão é “bastante frequentada durante o dia, e principalmente no período noturno, sendo mais durante a madrugada e que as pessoas que lá frequentam tem aparência de usuários de drogas”. Ademais, até mesmo das declarações do flagranteado John Patrick resta claro a traficância na residência de Wesley de Souza da Silva.
16. Frise-se que embora a autuada Karina Antunes de Jesus afirmar não perceber as movimentações de pessoas em sua residência e não saber da existência de da arma, das drogas e sua comercialização, não há que se presumir, diante dos fatos, a sua falta de conhecimento sobre a venda de substâncias entorpecentes em sua casa, pois o que se percebe é que entrada e saída de pessoas eram intensas, restando claro sua participação delituosa.
17. Ressalte-se, portanto, que verifico do que consta nos autos que se trata de evidente envolvimento dos agentes com o tráfico de drogas, e a soltura dos indiciados restaria na reiteração delitiva e frustação da ordem pública, que é violada com a prática de um delito. Além disso, do que relata o depoimento do policial Robson de Deus Bento uma divulgação de mensagens via aplicativo Whatsapp teria avisado a procura pelos suspeitos Wesley de Souza da Silva e Luiz e teria acarretado a fuga dos mesmo, o que resta vislumbrado que a decretação da prisão preventiva se faz necessária até mesmo para assegurar aplicação da Lei Penal.
18. Na esteira desse entendimento, é também o posicionamento adotado pelo C. STF:
“Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas, e por conseguinte, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.” (grifo nosso).
19. Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi).
20. Crimes dessa natureza e gravidade abalam toda uma família e sociedade, influindo no ânimo das pessoas que fazem parte da sociedade, de forma que se faz necessária a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a ordem.
21. Por sua vez, entendo que a custódia cautelar merece manutenção para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelas drogas apreendidas em posse do paciente, assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o paciente, volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.
22. Desta forma, para garantir a ordem pública, uma vez que indiciado já descumpre a legislação vigente, mister se faz a custódia provisória, principalmente pela periculosidade que traz a sociedade, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade da justiça e segurança da sociedade posto que o delito aqui apurado cada dia mais vem se alastrando no seio da sociedade.
23. Com a prisão, demonstra-se que determinadas condutas não são toleradas, movendo-se contra elas o aparelho repressivo estatal.
24. Outrossim, entendo que nenhuma outra medida cautelar é adequada ao caso concreto, sendo que a decretação da custódia cautelar encontra-se fundamenta na necessidade de se resguardar a ordem pública.
25. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado.
26. Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados WESLEY DE SOUZA DA SILVA, KARINA ANTUNES DE JESUS E JOHN PATRICK RODRIGUES NUNES, já qualificados nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública com fundamento no art. 312, do CPP. (...)”
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
Ademais, à luz do noticiado pelo magistrado, além dos entorpecentes (maconha e cocaína), o paciente teria sido comunicado de que estaria sendo procurado, o que acarretou em sua fuga e foi encontrado também uma arma e que não foi apontada sua procedência.
Quanto ao requesto de declaração de nulidade da decisão judicial, que teria decretado a quebra de sigilo telefônico do paciente, ao argumento que ocorreram fatos graves que foram ignoradas pelo douto magistrado, constitui matéria de mérito, a qual só pode ser apreciável na sede recursal própria.
Destaco ainda que o acesso ao aparelho do paciente, foi precedida de autorização judicial conforme Id 70427951, e no presente caso, a autoridade impetrada, ao deferir a realização das interceptações telefônicas, entendeu necessária, para a continuação das investigações, a quebra de sigilo telefônico e de dados do investigado.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.